Tribunal: TJDFT
Processo: 0719453-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719453-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Distrito Federal interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 63009142 – autos originários), proferida na ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que tem por objeto a imposição de obrigação de fazer ao agravante, de garantir a regular dispensação, sem interrupções, do medicamento BOSENTANA 62,5 mg e 125mg aos pacientes cadastrados no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, com Hipertensão Arterial Pulmonar, in verbis: “Cuida-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS contra o DISTRITO FEDERAL, buscando, em suma, provimento judicial para que o réu, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde, realize o abastecimento do medicamento BOSENTANA (comprimido) 62,5mg e 125mg. Narra a edição da Portaria GM/MS no 2.981, de 26 de novembro de 2009, do Ministério da Saúde, que instituiu o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), serviço público mais conhecido como Alto Custo. Relata que, desde então, o CEAF tem se consolidado como uma importante estratégia para garantir o acesso a medicamentos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS), caracterizando-se, principalmente, por assegurar a integralidade do tratamento medicamentoso especializado para todas as condições clínicas contempladas, por meio das diferentes linhas de cuidado definidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PDCT) ou pelos protocolos clínicos da própria Secretaria de Estado de Saúde do DF. Informa que tais protocolos são documentos oficiais com embasamento tecnico-cientifico que estabelecem, para cada condição clínica, como devem ser realizados o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento dos pacientes, incluindo orientações sobre medicamentos, exames e outras terapias. Descreve as doenças contempladas no CEAF como aquelas consideradas importantes do ponto de vista clinico-epidemiologico, envolvendo algumas enfermidades raras, de baixa prevalência ou de uso crônico prolongado, entre elas: a asma grave, a doença de Alzheimer, a esclerose múltipla, a esquizofrenia, a dor crônica, o transplante de órgãos, a hipertensão pulmonar, o glaucoma e a insuficiência renal crônica. Menciona diretrizes do Ministério da Saúde que dividem os medicamentos do CEAF em dois grupos de financiamento com características, responsabilidades e formas de organização distintas: o Grupo 1, que se subdivide em 1A e 1B, e o Grupo 2. Esclarece que o medicamento BOSENTANA (comprimido), 62,5mg e 125mg, pertence ao Grupo 1B, ou seja, cabe a União financia-lo, mas compete a própria Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal adquiri-lo e dispensa-lo a população. Alega o recebimento pela PROSUS/MPDFT, desde novembro de 2019, de representações de usuários do SUS acerca da constante falta do BOSENTANA no estoque das 03 (três) unidades da Farmácia de Alto Custo, fármaco indicado essencialmente para tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP), síndrome caracterizada pelo aumento progressivo na resistência vascular pulmonar, que leva a sobrecarga do ventrículo direito causando falência e morte prematura. Ressalta que, na maioria dos casos, o sintoma inicial e a falta de ar progressiva e, em seguida, os pacientes podem apresentar desmaio, fadiga e inchaço dos tecidos na parte inferior dos membros. Cita o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Hipertensão Arterial Pulmonar, segundo o qual a doença tem caráter progressivo e de alta mortalidade e pode ser classificada como primária (se nenhuma causa e explicada para seu surgimento) ou secundária (quando decorrente de outra doença), incluindo, entre outros medicamentos, o BOSENTANA para a terapia medicamentosa correspondente, de forma que a falta de uso desse fármaco ocasiona, em grande proporção, óbitos de pessoas hipertensas, e o seu uso descontínuo pode gerar a chamada “Hipertensão de Rebote”, o que agrava o estado de saúde dos pacientes. Pondera que os portadores de Hipertensão Arterial Pulmonar constantemente sobrecarregam as unidades de saúde públicas e oneram o erário com frequentes internações, em virtude das repetidas crises deflagradas pela enfermidade, porém, por outro lado, a terapêutica com o BOSENTANA da-se de forma mais simples, com menor custo para as verbas públicas e para o âmbito ambulatorial, pois prescinde de internação para ser administrado. Transcreve trecho de resposta da Gerência de Programação de Medicamentos e Insumos para Laboratório da Secretaria de Estado de Saúde do DF – GEPROLAB/SULOG –, a qual, em suma, informa que, tendo em vista o insucesso do Pregão 211/2019, inseriu o item atinente ao medicamento BOSENTANA em novo processo regular de aquisição, de número 00060-00005600/2020-01, porém, ate aquele momento, não tinha ocorrido nova licitação para aquisição do produto. Assinala que, em resposta a novo ofício encaminhado recentemente a GEPROLAB/SES/DF, a Secretaria de Estado de Saúde reiterou que “não e possível prever o abastecimento do medicamento nas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica tendo em vista que o mesmo depende da conclusão dos processos de aquisição regular, com a consequente formalização de nova Ata de Registro de Preços, ou dos processos de Aquisição Emergencial, não sendo possível prever sua conclusão”. Aponta consulta, em 06 de maio de 2020, ao site da Secretaria de Estado de Saúde, o qual indica o desabastecimento do BOSENTANA nas 03 (três) unidades da Farmácia de Alto Custo (Asa Sul, Ceilândia e Gama), o que demonstraria que a insuficiência de estoque de tal medicamento na rede pública de saúde do Distrito Federal ocorre ha, pelo menos, cinco meses. Defende a adoção pela Secretaria de Estado de Saúde de medidas precoces e eficazes para regularizar a dispensação do tratamento aos usuários do SUS com Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP), evitando, desse modo, graves consequências aos pacientes. Argumenta que ao consagrar, no texto constitucional, o direito a saúde como direito social fundamental, o Estado brasileiro obrigou-se a realizar ações positivas e a formular políticas públicas eficazes. Acrescenta em seus argumentos o art. 6o da Lei no 8.080/90, de acordo com o qual o acesso a saúde pública, universal e gratuito, compreende ações e serviços aos usuários do SUS, inclusive a assistência integral na área farmacêutica, cuja excelência na prestação e medida indispensável para a proteção a vida, a saúde e a própria dignidade da pessoa humana. Enfatiza o atual período de pandemia da COVID-19, momento em que, em suas palavras, e necessário evitar que pacientes hipertensos, incluídos no grupo de risco, sejam hospitalizados, porquanto são extremamente suscetíveis a doenças do trato respiratório e, por essa razão, eventual permanência em ambiente hospitalar poderia expo -los a morte. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado ao Distrito Federal, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a obrigação de fazer consistente em efetivar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da intimação da decisão liminar, o abastecimento do medicamento BOSENTANA (comprimido) 62,5mg e 125mg pelos 06 (seis) meses seguintes, devendo comprovar documentalmente a regularização do estoque e a dispensação aos usuários, sob pena de multa. No mérito, postula a confirmação da medida antecipatória requerida, para que seja imposto ao Distrito Federal, por meio de sua Secretaria de Estado de Saúde, a obrigação de fazer consistente em garantir a regular aquisição e dispensação, sem interrupções, do medicamento BOSENTANA 62,5 mg e 125mg aos pacientes cadastrados no CEAF com Hipertensão Arterial Pulmonar. Da a causa o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Determinei a intimação do Distrito Federal para se manifestar acerca do pedido liminar, no prazo de setenta e duas horas, nos termos do art. 2o da Lei no 8.437/1992 (ID no 62558510). A parte ré apresentou manifestação preliminar (ID no 62962090), na qual aduz que o desabastecimento apontado na petição inicial não pode ser creditado a uma atuação negligente do Ente Público, pois a SES/DF tomou todas as providências que estavam ao seu alcance para a regularização de tal situação. Expõe, ainda, que, diante da ausência de propostas em certame licitatório, os medicamentos foram inseridos em nova Solicitação de Registro de Preços, em 06/01/2020, nos autos do processo SEI 00060-00005600/2020-01 e, paralelamente, tramitam dois outros processos de aquisição emergencial de números 00060-00527753/2019-62 e 00060-00341528/2019-31, os quais, em suas palavras, estão em avançada fase procedimental. Reputa ser contraproducente a intervenção judicial coletiva, que, no seu entendimento, somente deve ocorrer em hipóteses nas quais houver explícito e injustificado descumprimento de direitos fundamentais ou resiliente omissão estatal. Acresce que o desabastecimento do fármaco em questão durante o período de conclusão da aquisição emergencial pode ser suprido pelo ajuizamento de demandas individuais dos potenciais interessados. Por fim, considera indevida a aplicação de estreites e requer o indeferimento da tutela antecipada requerida pelo Ministério Público. Os autos vieram conclusos para decisão. E O RELATO. DECIDO. O pleito antecipatório busca que o Distrito Federal, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde, efetive o abastecimento do medicamento BOSENTANA (comprimido), 62,5mg e 125mg, nas Farmácias de Alto Custo do DF. Na hipótese dos autos, o pedido para concessão de tutela de urgência deve ser examinado com fulcro no artigo 12 da Lei n° 7.347/85 e nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como a luz das normas do ordenamento jurídico pátrio atinentes ao direito a saúde. Inicialmente, cabe tecer algumas considerações acerca do conceito de políticas públicas e da possibilidade de interferência do Poder Judiciário a fim de efetiva-las. As políticas públicas são os meios para se concretizar os direitos e garantias fundamentais subscritos na Constituição Federal, a partir da criação de programas de ação estatal com o condão de materializar a igualdade entre os grupos sociais, possibilitando que aqueles que se encontrem em situações de desigualdade – tais como discriminação, injustiça e exclusão sociais – tenham as mesmas oportunidades que os demais. Nesse sentido, de acordo com as lições doutrinárias: “As políticas públicas podem ser conceituadas como instrumentos de execução de programas políticos baseados na intervenção estatal na sociedade com a finalidade de assegurar igualdade de oportunidades aos cidadãos [...]” Nesse contexto, os Três Poderes do Estado, inclusive o Judiciário – com esteio nas garantias de acesso a ordem jurídica justa e de inafastabilidade jurisdicional –, têm o dever de conceber a plena concretização dos direitos, objetivos e premissas constitucionais, notadamente aqueles consagrados no Título II da Carta Magna, norma que legitima e orienta toda a atividade estatal. Segundo grande parte da doutrina sobre o tema, um dos atributos conferidos aos direitos fundamentais e a justiciabilidade, ou seja, a possibilidade de ser tutelado por meio jurisdicional. Nessa linha, Lima Júnior considera que: [...] no plano interno, os princípios constitucionais consagrados pelas Nações adeptas da democracia como forma de governo são compatibilizados entre si a fim de incidirem harmonicamente nas sociedades, sem fragilizar ou esvaziar os seus conteúdos, razão pela qual, não ha falar em contraposição entre políticas públicas e controle jurisdicional ou, em outros termos, e falsa a antinomia entre os princípios da independência dos poderes e da garantia do acesso a justiça. Por esse motivo, embora a regra seja a não interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa, a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal orienta que não configura ofensa ao princípio da separação dos poderes a intervenção jurisdicional em situações excepcionais, quando a implementação das políticas públicas se revelem indispensáveis a efetivação de direitos insculpidos na Carta Maior. Outrossim, as questões atinentes ao limite orçamentário e a reserva do possível, embora tenham grande relevância, não impedem a concessão da medida antecipatória, porquanto não são capazes de isentar o administrador a cumprir os objetivos constitucionais previamente delineados, ou seja, não podem servir de obstáculo a efetivação de direitos fundamentais consagrados na Carta da República, principalmente porque não restou comprovada, objetivamente, neste juízo inicial, a incapacidade econômico-financeira do Ente Distrital. Em outras palavras, e possível que o Judiciário estabeleça que o Estado deve adotar medidas para assegurar e materializar direitos que estejam sendo negligenciados pelo Poder Público, por atitude flagrantemente omissiva ou por excessiva morosidade, como ocorre na presente contenda, que trata sobre o direito fundamental a saúde, sobre o qual passo a discorrer. De acordo com o artigo 6o da Carta Magna, a saúde e considerada direito social, bem jurídico diretamente associado ao conceito de dignidade da pessoa humana, consagrada como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil pelo artigo 1o, inciso III. Ademais, consoante o artigo 196 da Constituição da República, in verbis: Art. 196. A saúde e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Já os dispositivos seguintes do texto constitucional estabelecem as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), que se constitui pelas ações e serviços públicos de saúde integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada. Sobre o tema, a orientação jurisprudencial no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o direito público subjetivo a saúde e indissociável do direito a vida, caracterizando-se como prerrogativa jurídica indisponível e, portanto, deve o Poder Público, em todas as esferas, atuar positivamente a fim de concretiza-lo e assegura-lo a todas as pessoas: [...] Nesse diapasão, e relevante salientar que a Lei no 8.080/90 – que regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado – incluiu no campo de atuação do SUS, a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, conforme se depreende do dispositivo transcrito a seguir: Art. 6o Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: a) de vigilância sanitária; b) de vigilância epidemiológica; c) de saúde do trabalhador; d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; [...] Nesse ponto, cumpre mencionar que o serviço público realizado pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS foi regulamentado pela Portaria GM/MS no 1.554, de 30 de julho de 2013, que estabelece suas regras de financiamento e de execução, entre as quais vale destacar as seguintes: Art. 2o O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde. Parágrafo único. O acesso aos medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas no âmbito do Componente de que trata o "caput" será garantido mediante a pactuac ao entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme as diferentes responsabilidades definidas nesta Portaria. Art. 3o Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas: I - Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em: a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e b) Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; (Alterado pela PRT no 1996/GM/MS de 11.09.2013) II - Grupo 2: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal pelo financiamento, aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e III - Grupo 3: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação e que esta estabelecida em ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica. No caso dos autos, o acervo probatório, nesta análise perfunctória, demonstra que o medicamento BOSENTANA, pertencente ao Grupo 1B, esta indisponível nas Farmácias de Alto Custo desde novembro de 2019, o que se infere através do Ofício no 3/2020 – SES/SULOG/DIPRO/GEPROLAB –, de 20 de fevereiro de 2020, assinado pela Gerente de Programação de Medicamentos e Insumos para Laboratório (ID no 62552435 – Pág. 11). Além disso, o Ofício no 4/2020 - SES/SULOG/DIPRO/GEPROLAB –, de 15 de abril de 2020, informa ausência de dispensações do BOSENTANA 62,5 mg em fevereiro/2019, dezembro/2019 e março/2020, bem como uma redução significativa dos quantitativos disponibilizados no período de maio a outubro de 2019, além da ausência de dispensações daquele fármaco na composição de 125 mg no período de dezembro/2019 a março/2020, sem previsão para a formalização de nova Ata de Registro de Preços ou para a conclusão de processos de aquisição emergencial (ID no 62552439 – Pág. 3). A propósito, em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde do DF, através do link “Transparência”, e possível constatar que o abastecimento do BOSENTANA compete àquele Órgão, faz parte da lista de medicamentos padronizados e que não ha estoque disponível desse fármaco nas Farmácias do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica da Asa Sul, do Gama e da Ceilândia. Vale enfatizar que o medicamento em questão e indicado para o tratamento de Hipertensão Arterial Pulmonar e faz parte do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, consoante a Portaria SAS/MS no 35, de 16 de janeiro de 2014, como uma das formas de melhora na capacidade de exercício, diminuição da pressão da artéria do pulmão e melhora da qualidade de vida dos pacientes. Conquanto o Distrito Federal afirme que ha Solicitação de Registro de Preços (processo SEI no 00060-00005600/2020-01) em curso e, paralelamente, procedimentos de compras emergenciais (processos SEI no 00060-00527753/2019-62 e no 00060-00341528/2019-31), tais informações, por si sós, não obstaculizam a concessão do pleito antecipatório. Constata-se, em consulta ao Sistema Eletrônico de Informações do Governo Distrital, que o processo SEI no 00060-00527753/2019-62 esta em andamento desde 30 de dezembro de 2019 e o de no 00060-00341528/2019-31, desde 15 de agosto do mesmo ano. Se o próprio Ente Distrital afirma que ha expedientes administrativos de aquisição “em avançada fase procedimental”, não ha o alegado óbice ao cumprimento da tutela de urgência ora apreciada, bastando que imponha celeridade ao trâmite, diante de seu caráter emergencial e do considerável lapso temporal em que as Farmácias se encontram sem o respectivo estoque. Em outras palavras, em análise preliminar, não foi demonstrada a impossibilidade de o réu realizar o abastecimento do BOSENTANA em prazo razoável, com a devida observância às normas procedimentais, a fim de evitar maiores danos a saúde e a vida das pessoas que dele necessitam e que não têm condições financeiras de arcar com os custos do fármaco, o qual, segundo pesquisa realizada nas plataformas de busca disponíveis na internet, custa, aproximadamente, quatro mil reais. Para mais, não se revela pertinente o argumento no sentido de que o desabastecimento do produto em comento durante o período de conclusão da aquisição emergencial pode ser suprido por meio do ajuizamento de demandas individuais dos potenciais interessados, já que a propositura de ações coletivas, especialmente, as ações civis públicas, e uma importante ferramenta para otimizar e racionalizar o acesso ao Poder Judiciário, capaz de evitar que diversas ações judicias sejam propostas com o mesmo escopo, quando se poderia tutelar tais direitos de forma mais eficaz, através de uma única demanda com a finalidade de proteger direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Diante desse panorama, e imperioso que o Distrito Federal mantenha adequadamente os serviços de assistência farmacêutica na rede pública, a fim de garantir o acesso equânime às ações de saúde, principalmente aos medicamentos considerados essenciais para tratamento de doenças de alta complexidade, como e o caso em tela. Por outra via, não e cabível, neste momento, determinar que o abastecimento seja suficiente para os próximos seis meses, na forma requerida pela parte autora, uma vez que não restaram esclarecidos os termos dos projetos relativos aos procedimentos de aquisição em curso, notadamente o quantitativo a ser adquirido e o prazo contratual previsto. Além disso, não seria possível avaliar tecnicamente, em cognição sumária, a demanda a ser suprida, cabendo tal medida, a princípio, ao Órgão competente. Importante ponderar que a regra prevista no artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, o qual proíbe a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, pode ser excepcionada nos casos em que a espera do provimento final da prestação jurisdicional possa provocar a ineficácia da medida ou quando estiver em pauta o respeito a direitos constitucionais ligados a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido: [...] Nessa linha de entendimento, o jurista Daniel Amorim Assumpc ao Neves assevera que: "Por fim, o art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992 prevê que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. A melhor doutrina vem interpretando que essa vedação já consta de forma ampla no regime da tutela antecipada, representada pelo § 3o do art. 300 do Novo CPC. Ainda que se concorde com esse entendimento, também na tutela antecipada contra a Fazenda Pública não se pode imaginar que a irreversibilidade dessa tutela de urgência seja apta a proibir sua concessão, devendo-se aplicar a regra da proporcionalidade. Parece ser esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pacificado no sentido de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em demanda na qual se busca sua condenação a entregar medicamento.” Desse modo, com fulcro no princípio da proporcionalidade, e possível mitigar a vedação imposta pelo art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, mormente no caso ora em análise, em que se tutela direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Cabe destacar, ainda, que a jurisprudência pátria e pacífica quanto a possibilidade de aplicação de multa cominatória em desfavor de Ente Público a fim de compeli-lo a cumprir obrigação de fazer. A respeito do assunto, confira-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] In casu, o valor será fixado no momento oportuno, em caso de descumprimento do comando judicial. Nesse cenário, constato a presença dos requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora, já que a petição inicial da ação civil pública foi instruída com prova documental que demonstra a plausibilidade do direito alegado, envolvendo direitos constitucionalmente considerados essenciais, calcados na dignidade da pessoa humana e que demandam urgência para sua concretização. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada para determinar que o Distrito Federal efetive o abastecimento do medicamento BOSENTANA (comprimido) 62,5mg e 125mg, devendo comprovar documentalmente a regularização do estoque e a disponibilização aos usuários das Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa a ser oportunamente fixada em caso de descumprimento. Intime-se pessoalmente o Distrito Federal, com urgência, por mandado.” O agravante sustenta que a falta do fármaco para distribuição não pode ser creditada a uma atuação negligente sua. Afirma que os documentos juntados demonstram que adotou todas as providências que estavam ao seu alcance para regularizar o fornecimento da medicação. Argumenta que o desabastecimento não pode ser atribuído a falha na política pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; que é aplicável à hipótese a disposição do art. 22 do Decreto Lei 4.657/1942. Aduz que a última informação disponibilizada pela Secretaria de Saúde é de que em 24/6/2020 os três procedimentos administrativos instaurados para aquisição do medicamento estavam em fase de conclusão, um deles inclusive com o objeto adjudicado e o resultado homologado. Assevera que a conclusão do procedimento e o reabastecimento do fármaco demanda apenas a convocação da empresa para assinatura do contrato, e entrega do medicamento, etapas que para serem concluídas demandam um prazo adicional de quarenta e cinco dias. Sustenta que a imposição de multa causará mais uma oneração aos cofres públicos. Defende que deve ser observado o princípio da razoabilidade; que o prazo deve ser dilatado para adicionar quarenta e cinco dias, considerando, inclusive, a situação vivida no Distrito Federal em razão da pandemia. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito requer a reforma da decisão agravada, para ampliar o prazo por mais quarenta e cinco dias para regularizar o fornecimento do medicamento. Sem preparo diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Para a concessão de efeito suspensivo deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I e do art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na presente hipótese, em uma análise superficial, verifica-se que não estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC/2015 para fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente não se vislumbra probabilidade do direito porque a jurisprudência dominante dos Tribunais nacionais adota o entendimento que o fornecimento da medicação necessária ao tratamento de saúde das pessoas carentes é responsabilidade do Estado, in verbis: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. 1. O Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de origem pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial, negando seguimento caso a pretensão do recorrente encontre óbice em alguma Súmula do STJ, sem que haja violação à sua competência. 2. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 3. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1o, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. 4. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos. 5. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária. 6. É pacífico o entendimento do STJ que admite a imposição da multa cominatória à Fazenda Pública. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.474.665/RS, relatoria do ilustre Ministro Benedito Gonçalves, sob o rito dos Recursos Repetitivos, entendeu cabível a aplicação de multa à Fazenda Pública em condenações de obrigação de fazer constante de fornecimento de medicamentos. 7. Com relação ao fornecimento do medicamento pela municipalidade, o Tribunal bandeirante decidiu a controvérsia com fundamentos eminentemente constitucionais, o que inviabiliza o seu exame pelo STJ. Dessarte, é importante registrar a inviabilidade de o STJ apreciar ofensa a dispositivos insculpidos na Carta Magna, uma vez que compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal o exame de violação a dispositivo e princípios da Constituição da República, nos termos do seu art. 102, III, "a". 8. Agravo conhecido, para se conhecer do Recurso Especial, e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC.” (AREsp 1579684/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020 – g.n.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS. DEVER DO ESTADO. NECESSIDADE DE FORNECER OS MEDICAMENTOS SOLICITADOS QUANDO ATESTADA A IMPRESCINDIBILIDADE NA SUA UTILIZAÇÃO, A INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE E A EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA DO FÁRMACO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA DESPROVIDO. 1. Em consonância com os referidos dispositivos constitucionais, a Lei 8.080/1990 determina, em seus arts. 2o. e 4o., que a saúde pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público. 2. O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema (art. 7o. da Lei 8.080/1990). 3. Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde. 4. No caso dos autos, infere-se dos documentos que instruem a inicial que a menor é portadora da patologia denominada encefalopatia crônica não evolutiva (CID 10: G80.0), motivo pelo qual necessita ser submetida ao tratamento denominado EQUOTERAPIA. 5. A negativa de fornecimento de um medicamento ou tratamento imprescindível à criança, cuja ausência possa gerar risco à vida ou grave risco à saúde, é ato que, por si só, viola a Constituição Federal, pois vida e saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano. 6. É possível o fornecimento de medicamento, até mesmo quando não incorporado ao SUS por protocolos clínicos, desde que atestada a imprescindibilidade do uso do fármaco para a manutenção da saúde do paciente; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e a existência de registro na ANVISA do medicamento. Precedente julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos: REsp. 1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.5.2018. 7. Agravo Interno do ESTADO DE RONDÔNIA desprovido.” (AgInt no RMS 38.520/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019 – g.n.) Na hipótese dos autos o próprio agravante admite que desde novembro de 2019, ou seja, há quase oito meses, o medicamento BOSENTANA não é distribuído na rede pública de saúde. No momento atual a dispersão do medicamento é de extrema necessidade, uma vez que utilizado para o controle de hipertensão arterial pulmonar, doença que afeta os pulmões causando os mesmos sintomas da Covid-19. Portanto, a urgência da medicação está presente tanto na preservação da saúde das pessoas acometidas pela doença, bem como na precisão de um eventual diagnóstico, caso necessário. O risco de dano que se verifica na demanda é inverso. Risco de dano à saúde de toda a população que utiliza do Sistema Único de Saúde e que necessita da medicação para controle da doença. O prazo fixado na r. decisão agravada observou o princípio da razoabilidade, inclusive porque a urgência da aquisição do medicamento já fundamentou a instauração de procedimento administrativo para aquisição do remédio sem licitação, conforme informa o agravante-réu. Além disso, uma vez que o pregão está concluído com resultado homologado, o agravante pode adotar medidas para agilizar a contratação e o reestabelecimento da dispersão do medicamento, o que não exige novos quarenta e cinco dias. Em conclusão, ausente os requisitos estabelecidos no art. 995, parágrafo único, do CPC, não se atribui efeito suspensivo ao recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora